Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-55.2021.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-55.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DE FREITAS DIAS - CPF: 653.975.922-34 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), CARMEM DE TAL (APELADO), CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA - CPF: 016.681.501-23 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA – REQUISITOS DO ARTIGO 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DINÂMICA QUE EVIDENCIA CONFLITO DE DIVISAS E AMBIENTE DE TENSÃO ENTRE VIZINHOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando que a posse justa esteja na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por ODAIR JOSÉ DE FREITAS DIAS contra decisão de Id. n.o 288547392, proferida pelo juízo da Vara Única de Aripuanã que, na Ação de Interdito Proibitório n. 1001296-55.2021.8.11.0088, distribuída em face de CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, de Id. n.o 288547394, o apelante sustenta, em síntese: (i) que exerce posse mansa e pacífica, há dezessete anos, sobre imóvel rural de 53,59 hectares, situado no Distrito de Conselvan, Linha Progresso, denominado “Sítio Boa Esperança”; (ii) que a apelada, acompanhada de terceiros, ingressou em sua propriedade, em 23/08/2021, questionando os limites da área de reserva legal, o que lhe gerou justo receio de turbação da posse; (iii) que tal ocorrência foi confirmada por testemunha e pela própria apelada em boletim de ocorrência, de modo que a prova documental e oral comprova o perigo de violação possessória; (iv) que o juízo de origem desconsiderou elementos probatórios relevantes e minimizou a gravidade dos fatos ao qualificá-los como mero conflito de divisas; (v) que a ação de interdito proibitório tem natureza preventiva e exige apenas a comprovação do justo receio de turbação ou esbulho, consoante o art. 567 do CPC, sendo indevida a exigência de prova concreta de invasão; (vi) que o direito da apelada à área pretendida seria fictício, desprovido de comprovação documental e de exercício de posse, não podendo suprimir posse consolidada ao longo de mais de uma década e meia.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança possessória, com expedição de mandado proibitório contra a apelada.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões no Id. n.o 288547399, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O recorrente pleiteou, inicialmente, os benefícios da assistência judiciária, mas, instado a comprovar a capacidade financeira, optou por recolher as custas (Id. n.o 296439387).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por Odair José de Freitas Dias contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de interdito proibitório proposta em face de Carmelinda Paim de Oliveira, bem como improcedente o pedido contraposto formulado pela ré (art. 487, I, CPC).

Em síntese, o autor afirma exercer, há longa data, posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural “Sítio Boa Esperança” (53,59 ha, Linha Progresso, Distrito de Conselvan/Aripuanã-MT), alegando “justo receio” de turbação/esbulho em razão de visita da ré, acompanhada de terceiros, ao local em agosto/2021, quando teria questionado as divisas da área (incluída a reserva legal), episódio que ensejou o registro de boletim de ocorrência.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela liminar (após justificação) e, ao final, julgou improcedente o pedido possessório por ausência de prova de ameaça concreta à posse, realçando que a prova oral não evidenciou atos de turbação/esbulho iminentes, mas, sim, ambiente de tensão e disputa territorial. Indeferiu, ainda, pedido de constatação/vistoria
in loco
por desnecessidade (art. 370, CPC). Julgou improcedente o pedido contraposto por insuficiência probatória quanto a posse exclusiva da ré e esbulho atual.

Nas razões do apelo, o autor insiste que os elementos dos autos (documentos de posse, CAR, BO e prova oral) demonstram o justo receio exigido pelo art. 567 do CPC, sustentando que não se exige prova de invasão consumada.

Pois bem.

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes, assim ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.
O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse.
A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18a ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002) (grifo nosso)

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão
“manu militari”
do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

No caso, os documentos colacionados (declarações municipais, CAR, sinais de ocupação) corroboram a posse exercida pelo autor sobre o Sítio Boa Esperança. Essa premissa, todavia, não basta para o acolhimento do interdito: é imprescindível o plus probatório do justo receio de turbação ou esbulho iminente, o que aqui não se verificou.

Acerca desta situação fática, bem fundamentou o Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue em relação aos depoimentos, que, a fim de evitar tautologia, colaciono abaixo:

“No presente caso, verifica-se que o autor não conseguiu demonstrar a iminência da turbação ou esbulho, requisito indispensável à procedência da ação. A prova testemunhal colhida não trouxe elementos concretos que confirmem atos de agressão à posse do requerente por parte da requerida.
Nenhuma das testemunhas foi capaz de apontar atos efetivos que configurem tentativa de invasão, destruição de cercas, ocupação indevida ou qualquer conduta que pudesse ser interpretada como uma turbação iminente.

O próprio autor, Odair José de Freitas Dias, ao ser questionado sobre os supostos atos de turbação praticados pela requerida, não apresentou prova concreta de invasão, limitando-se a narrar que Carmelinda teria entrado na área e "tirado um pedação", sem especificar datas, extensão da suposta retirada
ou qualquer prova documental:

“(...) Que mora na linha progresso desde 2010; que possui gado; que mora com a família; que a Carmelinda foi lá e ele falou que a terra era sua e que havia comprado; que lá é reserva e ela entrou e tirou um pedação; que comprou a terra do Jeremias; que o litígio é em um pedaço de terra.”

Nota-se que o próprio autor admite que se trata de um litígio fundiário, e não de uma turbação atual e iminente à sua posse.

A testemunha Jeremias Domingos Eller, que vendeu a terra ao autor, não soube confirmar a alegação de turbação e sequer conhecia a requerida, reforçando que a disputa territorial tem origem na indefinição dos limites das propriedades, e não em atos concretos de invasão
:

“(...) Que foi quem vendeu a terra da linha Progresso para o Odair; que vendeu em 2008 ou em 2009; que vendeu 21 alqueires de terra para o Odair; que não sabe quem era o confrontante do lado na época que vendeu; que ficou sabendo que a Carmelinda e o Odair se desentenderam por causa da fundiária, pois o Odair falou para ele; que falou que o pessoal queria pular a divisa e pegar a terra dele; que não conhece a Carmelinda.”

Da mesma forma, Valmires Maria de Oliveira, que reside na região desde 2011, confirmou que jamais viu Carmelinda morando ou exercendo posse sobre a área, reforçando que o conflito fundiário se trata de uma disputa de limites e não de atos concretos de turbação:

“(...) Que mora na linha Progresso desde 2011; que passando um sítio, o seu é o outro (tem um sítio no meio); que quando chegou lá, o Odair já morava lá com a sua família; que eles possuem gado lá; que ficou sabendo desse problema tem uns 3 anos; que ouviu falar que ela tinha uma terra lá; que nunca viu ela morar lá; que viu ela umas 3 ou 4 vezes lá; que não conhece o pai dela e nem seu marido.”

Além disso, Clodoaldo Carlos Vieira deixou claro que a requerida sempre tentou exercer posse sobre a área, mas foi impedida por vizinhos, o que corrobora a versão de que Carmelinda não era invasora, mas sim parte de um litígio sobre limites:

“(...) Que tem conhecimento que a Carmelinda possui um sítio na terra boa; que quando se casou com o Nilson, ele tinha o lote 01 e 02; que se separaram e o Nelson vendeu um lote e o outro ficou com ela; que ela sempre quis colocar benfeitorias lá, mas nunca deixaram; que os vizinhos não deixavam ela plantar nada.”

Esse depoimento reforça que não há um contexto de invasão, mas sim de resistência dos vizinhos em aceitar a presença da requerida na área que ela entende ser sua.

O declarante Valdir Ferreira da Silva, ao invés de confirmar qualquer ato de turbação praticado por Carmelinda, relatou que o próprio autor fez ameaças diretas contra ele, sugerindo um ambiente de conflito, e não um cenário de invasão ilegal:

“(...) Que quando foi falar com o Odair, ele ficou muito nervoso; que falou que estava comprando uma encrenca; que quando foi com a Carmelinda no sítio do Odair, ele foi muito grosseiro; que ele falou que ia morrer muita gente se comprasse a terra.”

Ou seja, o que se verifica é um ambiente de tensão e disputa territorial, mas sem qualquer ato concreto de turbação por parte da requerida.

Por fim, o depoimento de Gilberto Soares de Meira trouxe outro elemento relevante ao caso: a requerida teve sua casa incendiada e sofre intimidação por ser mulher e estar sozinha, o que reforça sua vulnerabilidade e não corrobora qualquer hipótese de esbulho por parte dela:

“(...) Que sabe que uma casa dela foi incendiada; que os vizinhos têm uma certa intimidação com ela pelo fato de ela ser mulher e não ter esposo.”

Diante desse conjunto probatório, fica evidente que o autor não conseguiu demonstrar que a requerida tenha cometido qualquer ato de turbação ou esbulho, nem tampouco que haja um justo receio de que tais atos venham a ocorrer.” -
Id. n.o 288547392

Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório, tal como detalhado na sentença, não evidencia atos concretos de agressão possessória atribuíveis à ré.

Quanto aos boletins de ocorrência juntados, sua natureza é, por definição, unilateral e não comprobatória de turbação em si; servem como notícia do fato, carecendo de corroboração independente para lastrear a tutela inibitória. Faltam, por exemplo, registros oficiais de autuações, fotografias georreferenciadas, relatórios técnicos, ou qualquer outro elemento objetivo que demonstre imediatidade e concretude da ameaça.

Em suma, o que os autos revelam é um “ambiente de tensão e disputa territorial” — como bem concluiu o Juízo de origem —, sem atos concretos de turbação ou esbulho iminentes atribuíveis à ré. E em interdito proibitório não se tutela receio abstrato, tampouco se converte a ação possessória em sucedâneo para resolver conflitos dominiais ou de divisas.

Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão do interdito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciono algumas jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE RENOVADO VERBALMENTE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 E 568 DO CPC/15
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência dos requisitos do artigo 567 do CPC/15, aplicável aos interditos proibitórios, de rigor manter-se o indeferimento do pedido liminar de mandado proibitório.
” (AI 61030/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – [...] Se demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC – especialmente a posse anterior e a ameaça de turbação e/ou esbulho – por documentos, laudo de constatação e audiência de justificação prévia, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência em ação de interdito proibitório.” (AI 135132/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

“INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 567 DO CPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, e não demonstrado pelo autor a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio de ser ela molestada por atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, a Ação deve ser julgada improcedente.
(Ap 16713/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025